Tribunal: STJ
Processo: 2024562-05.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781530 - SP(2024/0407123-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: R B B
ADVOGADOS
: JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS - SP309659
MARIA CLARA ULHOA MOTA - SP447911
CAMILA DEANGELO FERREIRA - SP325037
LUÍS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS - SP299403
MARIA EDUARDA AZEVEDO COSTA - SP480878
REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA - SP060415
AGRAVADO
: R M
ADVOGADO
: MAYSA SANTIAGO DE ABREU - SP323089
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FAMÍLIA. DIVÓRCIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS.648 DO CPC, 35 DA LEI N.o
E 187 E 844 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 DO STF
8.245/1.991
E 211 DO STJ. JULGAMENTO
. MODIFICAÇÃO.
EXTRA PETITA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA No 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. Considera-se deficiente a alegação de ofensa ao
do CPC
art. 1022
se não houver a indicação das teses omitidas e nem tampouco da
importância de seu enfrentamento pelo órgão julgador para solução
da controvérsia posta nos autos. Tem aplicação a Súmula no 284 do
STF.
2. Não se conhece do recurso especial quando ausente o
prequestionamento dos preceitos legais arrolados. Inteligência das
Súmulas nos 282 do STF e 211 do STJ.
3. A orientação desta Corte, não admite a revisão do entendimento do
Tribunal de origem acerca da não ocorrência de julgamento extra ou
Documento eletrônico VDA55110688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e40f0216-98a2-447a-81cb-f50fe9ea20d7

quando a situação de mérito demandar o reexame do
ultra petita
acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do
óbice da Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55110688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e40f0216-98a2-447a-81cb-f50fe9ea20d7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781530 - SP(2024/0407123-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: R B B
ADVOGADOS
: JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS - SP309659
MARIA CLARA ULHOA MOTA - SP447911
CAMILA DEANGELO FERREIRA - SP325037
LUÍS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS - SP299403
MARIA EDUARDA AZEVEDO COSTA - SP480878
REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA - SP060415
AGRAVADO
: R M
ADVOGADO
: MAYSA SANTIAGO DE ABREU - SP323089
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FAMÍLIA. DIVÓRCIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS.648 DO CPC, 35 DA LEI N.o
E 187 E 844 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 DO STF
8.245/1.991
E 211 DO STJ. JULGAMENTO
. MODIFICAÇÃO.
EXTRA PETITA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA No 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. Considera-se deficiente a alegação de ofensa ao
do CPC
art. 1022
se não houver a indicação das teses omitidas e nem tampouco da
importância de seu enfrentamento pelo órgão julgador para solução
da controvérsia posta nos autos. Tem aplicação a Súmula no 284 do
STF.
2. Não se conhece do recurso especial quando ausente o
prequestionamento dos preceitos legais arrolados. Inteligência das
Súmulas nos 282 do STF e 211 do STJ.
3. A orientação desta Corte, não admite a revisão do entendimento do
Tribunal de origem acerca da não ocorrência de julgamento extra ou
Documento eletrônico VDA54830636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: d91e4a89-6d4f-4576-86cc-de85e842fae1

quando a situação de mérito demandar o reexame do
ultra petita
acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do
óbice da Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por R. B. B. (R.), contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
a
(TJSP), da relatoria do Desembargador GIFFONE FERREIRA, assim ementado:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PARTILHA DE BENS – AVALIAÇÃO
IMPRESCINDÍVEL – INVIABILIDADE DE LAUDO POR PERITO
PARTICULAR – OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE
SEGURO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO (e-STJ, fl.
727).

No presente inconformismo, R. defendeu que
ficou configurada a
(1)
negativa de prestação jurisdicional;
não se aplicar a Súmula no 7 do STJ; e
foi
(2)
(3)
demonstrada a infringência do preceitos legais arrolados.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
)
848/862
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
, da CF, R. alegou violação dos arts. o, 489, § 1o, IV, 492, 648, 1.022, II, do Código de
a
Processo Civil,
da Lei n.o
(Lei do Inquilinato) e arts.187 e 844 do
art. 35
8.245/1.991
Código Civil, sustentando
negativa de prestação jurisdicional;
julgamento
(1)
(2)
extra
devem ser indenizadas as benfeitoria realizadas nos imóveis sob pena de
petita; (3)
enriquecimento ilícito;
deve ser permitida a partilha cômoda do bem;
ser
(4)
(5)
indevida a partilha da indenização securitária decorrente do seguro do imóvel
sinistrado; e
violação ao princípio do
(6)
venire contra factum proprium.
(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA54830636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: d91e4a89-6d4f-4576-86cc-de85e842fae1

Diz o agravante R. que o Tribunal recorrido deixou de enfrentar os
fundamentos do seu recurso e não se manifestou sobre os preceitos de lei federal
suscitados.
Sem razão.
Consta da petição recursal do recorrente, ora agravante, que os Embargos
de Declaração opostos em face do v. acórdão objetivavam: (i) restabelecer matéria de
ordem pública ao proferir julgamento em caráter extra petita; (ii) suprir contradição para
que fosse revogada a determinação de partilha da indenização devida à Basile
Química, tendo em vista que não realizada a “percuciente análise” e a prolação de
decisão com “fundamentação aprofundada por parte do E. Juízo” e (iii) sanar omissão
quanto a concordância da ora embargada com o valor atribuído ao imóvel das partes, a
fim de, inclusive, preencher o requisito do prequestionamento explícito, em atenção à
orientação contida na Súmula 211 deste C. Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, apesar de apontar as razões pelas quais foram opostos os
embargos de declaração, o recorrente não demostrou os fundamentos pelos quais o
exame das matérias abordadas seria imprescindível à elucidação correta da lide, e de
que maneira o acórdão teria cometido os vícios apontados, em evidente alegação
genérica e deficiente de contrariedade aos referidos dispositivos.
Nestes casos, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula
no 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
.
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Não se conhece, portanto, da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Dos arts. 648 do CPC e 35 da Lei n.o
(Lei do Inquilinato) e
(2)
8.245/1.991
arts.187 e 844 do Código Civil
No ponto, verifica-se que os citados preceitos não foram objeto de debate
pelo acórdão recorrido se ressentindo do necessário prequestionamento.
É exigência contida na própria previsão constitucional de interposição do
recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou última
instância.
Não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende infringido.
É absolutamente necessário que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor sobre
os referidos preceitos, o que não ocorreu na hipótese examinada.
No caso, aplicam-se as Súmulas nos 282 do STF e 211 do STJ.
Do
do CPC
(3)
art. 492
O recorrente reclama que o Tribunal recorrido decidiu
ao
extra petita
determinar, a apresentação, pelo ora recorrente, de seguro do imóvel sinistrado,
documento de titularidade de pessoa jurídica estranha ao feito.
Documento eletrônico VDA54830636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: d91e4a89-6d4f-4576-86cc-de85e842fae1

O Tribunal recorrido expressamente consignou:
Com efeito, a insurgência não está por merecer acatamento; não há
no julgamento erronia esta sempre endógena, e não exógena, como
pareceu ao douto Causídico; demais disso, ver que a irresignação
embarca na conhecida não dos que querem o brandimento deste
recurso para revisão do julgado, coisa que não é possível, já que tudo
fora decidido à luz dos elementos coligidos, analisados todos os
aspectos da perlenga, e o Aresto detém fundamentação bastante.
Demais disso, a decisão está de acordo com o objeto dos autos,
nem havendo falar-se em julgamento além do pedido.
Incrível a reiteração da totalidade da matéria recursal em
manifesta afronta ao Direito Judiciário Civil, que não é uma
inutilidade.
E, deveras, a situação fática descrita detém contornos importantes,
por necessitar de percuciente análise além do que lobriga-se de
fundamentação aprofundada por parte do E. Juízo, o que impende,
pelo mínimo, o estudo da matéria, para exame do assunto.
Tem-se por imprescindível a avaliação do bem imóvel, sob o
contraditório, por Perito do Juízo, já que a coproprietária,
diferentemente do que diz o Agravante, não concordou com o
valor por ele indicado; ainda necessária a apresentação da
Apólice do Seguro do imóvel sinistrado, eis que os valores devem
ser partilhados, e a peça é essencial para apuração da liquidação.
(e-STJ, fls.
)
791/792

A orientação desta Corte, não admite a revisão do entendimento do Tribunal
estadual acerca da não ocorrência de julgamento
ou
quando a
extra
ultra petita
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo
em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Confira-se
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO
DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES
NÃO
ATACADOS.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
283/STF.
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. MODIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
(...)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que não
há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido
formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em
consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça
inaugural.
4. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de
origem que, a partir do exame da petição inicial, concluiu pela
inexistência de julgamento fora dos limites da lide, encontra o
óbice da
Precedentes.
Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54830636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: d91e4a89-6d4f-4576-86cc-de85e842fae1

5. Recurso especial não conhecido. (
relator
REsp n. 2.097.025/PI,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaques no original)
26/5/2025,
30/5/2025

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Não é caso de aplicação do
§ 11, do CPC
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o,do CPC.
art. 1.026,
.
Documento eletrônico VDA54830636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: d91e4a89-6d4f-4576-86cc-de85e842fae1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.781.530 / SP
Número Registro: 2024/0407123-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045465720218260004
10013835720188260004
10063614320198260004
20240000320156
20240000456966
20245620520248260000
2024562052024826000050000
45465720218260004
4546572021826000410013835720188260004
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R B B
ADVOGADOS : REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA - SP060415
LUÍS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS - SP299403
CAMILA DEANGELO FERREIRA - SP325037
JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS - SP309659
MARIA CLARA ULHOA MOTA - SP447911
MARIA EDUARDA AZEVEDO COSTA - SP480878
AGRAVADO
: R M
ADVOGADO
: MAYSA SANTIAGO DE ABREU - SP323089
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55075050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:48
Código de Controle do Documento: 7265a1b3-4c0a-45eb-94a7-f302007c9046

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:48
Código de Controle do Documento: 7265a1b3-4c0a-45eb-94a7-f302007c9046